Tribunal: STF
Processo: RvC 4589
Classe: RvC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-03
Data de publicação: 1981-06-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTINUADO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DECISÃO CONTRARIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI
PENAL OU A EVIDENCIA DA PROVA DOS AUTOS.
NÃO SE APLICA O ARTIGO 245, III, "C", DO REGIMENTO INTERNO DO STF,
ENTÃO EM VIGOR, A CASOS EM QUE SE ALEGA DESIGUALDADE DE TRATAMENTO
ENTRE CO-REUS, EM MATÉRIA DE UNIFICAÇÃO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO
CITADO DISPOSITIVO.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.